Tribunal: TCU
Processo: 023.510/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7024/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.510/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alex Schmitz (CPF XXX.693.859-XX); Alex Shin Iti Joboji (CPF XXX.077.361-XX); Andre Felipe Machado Barbosa (CPF XXX.156.864-XX); Carla dos Santos (CPF XXX.860.284-XX); Daniel Santiago Vale (CPF XXX.420.594-XX); Diego Machado (CPF XXX.855.840-XX); Fabiano Bernardi (CPF XXX.308.919-XX); Galbenise Lobo Mourao (CPF XXX.344.573-XX); Leonardo Silva e Leite (CPF XXX.120.797-XX) e Milena Martins Dantas de Oliveira (CPF XXX.891.424-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.